Tribunal: TJSP
Processo: 2031923-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Pedido que visa à cobertura de terapia, prescrita a menor portador de TEA, a ser prestada em ambiente escolar, em sala de aula ou atendimento domiciliar – Indeferimento – Cobertura do tratamento em ambiente escolar que foge ao escopo do instrumento – Impossibilidade, ademais, de impor tal obrigação à seguradora, sem a devida instrução, não

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Pedido que visa à cobertura de terapia, prescrita a menor portador de TEA, a ser prestada em ambiente escolar, em sala de aula ou atendimento domiciliar – Indeferimento – Cobertura do tratamento em ambiente escolar que foge ao escopo do instrumento – Impossibilidade, ademais, de impor tal obrigação à seguradora, sem a devida instrução, não obstante o advento da Lei no 14.254/2021 que impõe ao poder público o desenvolvimento e a manutenção de programa de acompanhamento integral para educando com transtornos que comprometam o seu aprendizado – Deferimento, no entanto, da medida para que a ré acoberte os atendimentos, em clínica descredenciada, onde a criança já vinha se tratando, ou comprove aptidão da sua rede credenciada – Recurso parcialmente provido.